Tribunal: TJBA
Processo: 8010783-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010783-10.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO MEDRADO DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa de LAÉRCIO MEDRADO DOS SANTOS e ANA PAULA DE BRITO COSTA, em face de sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), em concurso material. 2. A defesa pleiteia a absolvição de ambos os Apelantes por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado em favor de um dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acervo probatório é suficiente para manter a condenação dos Apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição; e se (ii) é cabível, em relação ao Apelante LAÉRCIO MEDRADO DOS SANTOS, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais possuem fé pública e presunção de veracidade. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (768,20g de crack e 1.016,30g de cocaína), somada aos petrechos para o tráfico (balanças de precisão e caderno de anotações), evidencia a destinação comercial das substâncias e afasta a tese de insuficiência probatória. 5. A fração de 1/6 (um sexto) para a minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada na expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, circunstâncias que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justificam a modulação da redutora. A existência de outro processo criminal em desfavor do Apelante, pela mesma prática delituosa, reforça a impossibilidade de aplicação da fração máxima. 6. Mantido o quantum da pena acima de 4 (quatro) anos, resta inviabilizada a substituição por penas restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 44, I, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no REsp 2.138.929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°8010783-10.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelantes LAÉRCIO MEDRADO DOS SANTOS e ANA PAULA DE BRITO COSTA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e LHE NEGAR PROVIMENTO, na forma do voto da Relatora.